Tribunal: TJES
Processo: 0015839-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação.

A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC.

O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015839-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO CAMATTA e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo.

O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação.

A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de produção de provas, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga antecipadamente a lide sem análise do pedido de produção de provas, ou sem fundamentar o indeferimento dessas provas, configura cerceamento de defesa e deve ser anulada, nos termos do art. 370 do CPC.

O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370; STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIO CAMATTA, MAURICIO COLATTO, JOSIANE FELICIO CAMATTA contra a r. sentença (fls. 80/82), proferida pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou improcedentes os embargos à execução que visavam declarar a inexigibilidade do título que fundamenta a execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A.

Condenou os apelantes, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade por estarem amparados pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 85/93), o apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quanto a ausência de intimação das partes para produção de provas e julgamento antecipado da lide. Requerem seja determinado o retorno dos autos a origem, para que seja permitida a ampla dilação probatória, inclusive com a produção da prova pericial contábil, bem como seja designada audiência de conciliação ou de mediação.

No mérito, afirmam que eventos de força maior, como enchentes e estiagens, justificam a inexigibilidade do título executivo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 98/103, na qual o apelado sustenta o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

P
resentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço do recurso.

Inicialmente os apelantes arguem
a existência de
cerceamento de defesa devido à ausência de análise do
pedido expresso de
produção de provas,
além d
a ausência
de designação de audiência de conciliação.

Observo que, na origem,
os apelantes requereram expressamente a produção de provas documentais, periciais e testemunhais para fundamentar suas alegações
na petição inicial de fls. 02/31.

Na impugnação aos embargos à execução apresentada às fls. 35/55, os apelados também requereram expressamente a produção de todas as provas em direito admitidos.

D
e forma explícita, os apelantes
reiteram os pedidos
produção de provas documentais, periciais
e
testemunhais,
além de apresentarem proposta de conciliação
na
resposta à impugnação
apresentad
a

às fls.
58/71.

No enta
nto,
o douto magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o
mérito
d
os embargos à execução interpostos, sem analisar
o
pedido de produção de provas,
nem mesmo intimar a parte contrária sobre a proposta de acordo apresentada.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, dispõe que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, considerando
a
pertin
ência d
as alegações das partes.

No presente caso, os pedidos de produção de provas foram formulados com o objetivo de demonstrar o caráter imprevisível
que levou à inadimplência dos apelantes,
em proporções anormais àquelas inerentes à atividade exercida.

Considerando o postulado do
pas de nullité sans grief "
o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)"
( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense.
(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Portanto, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, cuja ausência de exame do pedido de produção de prova
s
, ou o seu indeferimento com fundamentação deficiente, são capazes de causar prejuízo à parte.

Cumpre ressaltar que a
omissão
do juízo na
intimação d
as partes para especificação
de provas,
bem como
o posterior julgamento antecipado da lide
viola
m
o princípio do contraditório e da ampla defesa,
evidencia
ndo
o cerceamento de defesa
.

Nesse
mesmo
sentido este egrégio TJES já se manifestou em diversas oportunidades, a exemplo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO – EMBARGOS MONITÓRIOS –AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
não houve manifestação do juiz de primeiro grau quanto ao pleito de produção de prova pericial pugnado nos embargos monitórios, além de ter julgamento antecipadamente a lide sem a prévia intimação das partes, o que evidencia o cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES,
1ª Câmara Cível, JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,

0001134-18.2020.8.08.0049,
D
ata: 01/Nov/2023
).

[...]
Ao não apreciar pedido da parte de produção de prova pericial, o magistrado viola o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130164585, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

[...]
I.
A legislação processual civil determina que o magistrado não poderá adotar caminho processual sobre o qual não tenha dado às partes a possibilidade de se manifestarem. II. De igual modo, o magistrado não poderá ensejar na parte a expectativa da realização de um ato processual e de forma abrupta adotar caminho diverso.
[...]
(TJES,
Data: 4ª Câmara Cível, ROBSON LUIZ ALBANEZ, 0003147-24.2015.8.08.0062, 22/Feb/2024
).

[...]
1. O juízo de origem, não obstante tenha julgado improcedentes os pedidos, por não ter se convencido da imprevisibilidade das secas,
foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial justamente sobre tal questão. 2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação.
3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.
(TJES,
1ª Câmara Cível, EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 0034377-09.2012.8.08.0024, Data: 16/Feb/2023
)

Dito isso, diante da prolação de sentença sem a prévia decisão sobre o deferimento ou indeferimento das provas e sem ao menos fundamentar e justificar a desnecessidade da produção das provas requeridas,
nos termos do art. 370, do CPC,
resta nula a sentença prolatada.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO
,
a fim de anular a sentença, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau,
a fim de que as partes sejam devidamente intimadas acerca da especificação
das provas requeridas,
nos termos do art. 370, do CPC
, permitindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO
a fim de anular a sentença, para que os autos retornem ao juízo de primeiro grau,
a fim de que as partes sejam devidamente intimadas acerca da especificação
das provas requeridas,
nos termos do art. 370, do CPC
, permitindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Acompanho o voto de relatoria.